Tribunal: STF
Processo: ARE 1496931
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 27) interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face da decisão de inadmissibilidade proferida no âmbito do Tribunal de Justiça estadual (eDoc. 25), que adotara como fundamentos a inexistência de contrariedade à Constituição Federal e a incidência da Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar a violação aos arts. 5º, XXXIII e XXXIV, "b", 18, 24, XII e §§, 25, 40, §4º, III, 42, §1º, 142, §3º, X, todos  da Constituição Federal



    Assevera, em síntese, ser incompatível com o Texto Constitucional a pleiteada emissão da certidão de contribuição com contagem como tempo especial do período em que a parte recorrida exerceu função de policial militar.



    Defende a inaplicabilidade do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal aos policiais militares do Estado, cujo regime jurídico previdenciário próprio encontra balizas nos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF.



    É o relatório. Decido.



    Reputo que o recurso extraordinário era mesmo inadmissível.



     



    Trata-se de mandado de segurança buscando a concessão de ordem para assegurar ao impetrante, ex-servidor público, a mera expedição do documento de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).



    O acórdão recorrido (eDoc. 16), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 20), restou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão à obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para instruir pedido de aposentadoria Direito líquido e certo comprovado Pretensão amparada constitucionalmente, nos termos do artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal, bem como nos artigos 10, § 3º, e 11, da Lei de Acesso a Informação, e artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social 1/2010 - Sentença concessiva da segurança mantida Precedente deste Egrégio Tribunal. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.  



    A suposta ofensa aos arts. 18, 24, XII e §§, 25, 40, §4º, III, 42, §1º, 142, §3º, X da Constituição Federal,  não foi debatida no acórdão recorrido. 



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF. Tampouco esta Suprema Corte admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros.  



    Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, dada a incidência de outros óbices sumulares.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a pretensão objeto do presente mandado de segurança não consiste no reconhecimento ao direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum, mas apenas à expedição de certidão com o perfil profissiográfico previdenciário do interessado referente ao período em que este exerceu a função de policial militar.



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:



    Na espécie, verifica-se que o impetrante não pretende a aposentadoria especial por esta via, apenas a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que ateste eventuais condições prejudiciais à sua saúde ou integridade física durante o período em que trabalhou como policial militar, a fim de instruir seu pedido de aposentadoria especial perante o Regime Geral de Previdência Social. 



    Com efeito, o art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, da Constituição Federal, asseguram que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, bem como “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”. 



    E no que tange à aposentadoria especial, os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 contém expressa exigência legal de apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário para fins de concessão do benefício. 



    Não obstante, o art. 114 da Constituição do Estado de São Paulo preceitua que “a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária”. Nesta linha de entendimento, denota-se, também, pela possibilidade pela emissão de PPP pelas pessoas jurídicas de direito público, mormente regulamentada pelos arts. 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social 1/2010, ao dispor que:



    (...)



    Não restam dúvidas que não foi prontamente providenciada a certidão pretendida pelo agravado, surgindo a ofensa ao seu direito líquido e certo para obter certidões de seu interesse, conforme expresso no supracitado art. 5º, XXXIV, b, da CF. 



    Em suma, plenamente possível a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário pela Administração Pública, já que amparado por Instrução Normativa do MPS nº 1/2010 e pela Súmula Vinculante nº 33 do STF, a qual determina a aplicação 'ao servidor público, no que couber, das regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica', de modo que não se constata afronta aos princípios da legalidade ou da autonomia dos entes federados.



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1443118/SP, ministro Gilmar Mendes; ARE 1491948/SP, Min. Cristiano Zanin; ARE 1497276/SP, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1504544/SP. ministro André Mendonça; RE 1.487.093, Ministro Flávio Dino.



    A manifesta improcedência da pretensão recursal ora articulada recomenda a advertência de que a eventual interposição de recursos protelatórios configura litigância de má-fé (incisos I, IV, V e VI do art. 80 do CPC), sancionável nos termos da lei adjetiva civil (art. 81).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente